Tribunal: STF
Processo: ADI 565
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-24
Data de publicação: 1994-11-24

Ementa:
EMENTA: - Ação direta de inconstitucionalidade. Medida
Cautelar. 2. Assento Regimental nº 195, de 21.6.1991, do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: art. 1º, parágrafo único; art. 2º,
parágrafo único; art. 4º, IV; art. 5º, incisos IV, VII e VIII. 3.
Deferiu-se medida liminar para suspender a vigência das seguintes
disposições: a) no parágrafo único do art. 1º, das expressões:
"créditos de valor inferior a trinta e seis mil Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo e os"; b) no parágrafo único do art. 2º, das
expressões: "e não alimentar inferiores a trinta e seis mil Unidades
Fiscais do Estado de São Paulo. 4. Indeferiu-se a medida cautelar,
quanto aos arts. 4º, IV; 5º, incisos IV e VIII. 5. Quanto ao inciso
VII do art. 5º do Assento Regimental nº 195/1991, indeferiu-se a
liminar, devendo, entretanto, ser conferida ao dispositivo
interpretação conforme ao art. 100 e parágrafos da Constituição,
segundo a qual a requisição, a título de complementação de depósitos
insuficientes, a entidades devedoras, a efetuar-se no prazo de
noventa dias, há de ser referente a erros materiais, aritméticos, ou
inexatidões de cálculos, não podendo, entretanto, dizer respeito ao
critério adotado para a elaboração do cálculo, ou a índices de
atualização diversos dos que foram utilizados em primeira instância,
nos cálculos que serviram de base à extração do precatório
judiciário, homologados por sentença trânsita em julgado.